Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726576-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA TAVARES AGRAVADO: J F F DA SILVA VEICULOS LTDA, BANCO BV S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanessa Tavares contra a r. decisão Id. 238172170, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo n. 0713963-50.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por VANESSA TAVARES em desfavor de J F F DA SILVA VEICULOS, por meio da qual a parte requerente postula a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL postulando: a “imediata suspensão da cobrança das parcelas do financiamento junto ao Banco BV S.A. enquanto perdurar a lide. Ainda em sede liminar, seja determinada à 1a Ré que pague as parcelas em atraso junto ao Banco Santander (Aymoré Crédito e Investimento S.A), sob pena de multa diária. Seja determinada a expedição de ofício ao Banco Santander (Aymoré Crédito e Investimento S.A) para que retire a negativação do nome da Requerente, bem como suspenda as cobranças das parcelas até decisão final dos presentes autos.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Assim, no tocante ao pedido de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento junto ao Banco BV S.A., considero necessária a instauração do contraditório em relação à referida instituição financeira. Por outro lado, quanto ao pleito de expedição de ofício ao Banco Santander (Aymoré Crédito e Investimento S.A) para que retire a negativação do nome da Requerente, bem como suspenda as cobranças das parcelas até decisão final dos presentes autos, ressalto que o eventual deferimento do pedido envolve interesse de terceira pessoa não integrante da lide. Por fim, no que diz respeito ao pedido para obrigar a 1a Ré a pagar as parcelas em atraso junto ao Banco Santander (Aymoré Crédito e Investimento S.A), vale destacar que, em sede de tutela, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA”. A Agravante narra que adquiriu, em 19.7.2023, um veículo automotor junto à empresa JFF da Silva Veículos Ltda., deu como parte do pagamento um Renault Sandero e o valor remanescente foi financiado junto ao Banco BV S.A. Afirma que o veículo apresentou defeitos que o tornaram inservível para uso, e que a vendedora não cumpriu o compromisso de quitar o financiamento do veículo dado como entrada, o que resultou na negativação indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes. Relata que, paralelamente, o Banco BV S.A. passou a cobrar as parcelas do financiamento do novo veículo inutilizado. Alega que os contratos de compra e venda e financiamento são coligados, logo o inadimplemento do primeiro repercute na validade do segundo. Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para I) suspender a exigibilidade das parcelas do Contrato de Financiamento n.o 98030001499418; II) a suspensão de eventual negativação do seu nome pelo Banco BV S.A e III) a condenação da J F F da Silva Veículos a pagar as parcelas do veículo Renault Sandero junto ao Banco Santander (Aymoré Crédito), sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede que se oficie ao Juízo de origem para que supra a omissão quanto à formação de litisconsórcio necessário com o ingresso do Banco Santander na lide. Ao final, requer a confirmação da tutela recursal concedida. Sem preparo, pois foi concedida justiça gratuita à Agravante (Id. 194071311 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Preliminar A Agravante suscita a nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A preliminar não se sustenta. No caso em exame, a Juíza a quo se manifestou, de forma clara e objetiva, acerca dos fatos e fundamentos apresentados, com base no conjunto probatório produzido na fase inicial da lide, logo não há nulidade por ausência de fundamentação. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão1. Assim, consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, quando, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. Desse modo, não há que falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois observou os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC. Mérito O relator, ao receber um agravo de instrumento, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em parte ou na totalidade, a pretensão recursal como antecipação de tutela, desde que não se apliquem os casos de indeferimento liminar previstos no art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Agravante pede a antecipação da tutela recursal, para que I) seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato de Financiamento n.o 98030001499418; II) a suspensão de eventual negativação de seu nome pelo Banco BV S.A.; III) a condenação da Agravada J F F da Silva Veículos ao pagamento das parcelas inadimplidas do veículo dado como entrada junto ao Banco Santander; e IV) que o juízo observe a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ingresso do Banco Santander na lide. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Extrai-se dos autos que a Agravante adquiriu, em 19.7.2023, um veículo automotor da empresa J F F da Silva Veículos Ltda., mediante contrato de compra e venda no valor de R$ 33.500,00 (Id. 177183418 dos autos de referência). Segundo o referido contrato, parte do pagamento, no montante de R$ 10.000,00, ocorreu mediante a entrega de outro veículo (Renault Sandero), e o valor remanescente foi financiado junto ao Banco BV S.A. Ocorre que na fase inicial da lide não é possível compreender as demais especificidades dos contratos, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Assim, tal qual externado na decisão agravada, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência, por ser necessária melhor instrução probatória para o exame das irregularidades apontadas. Em ralação ao pedido subsidiário, a Agravante não tem razão, pois se considera necessária a integração do Banco Santander na lide, a emenda da petição inicial para que passe a ocupar o polo passivo da relação processual é a medida adequada, e não providência que deva ser tomada pelo juiz. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 5 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora